Tribunal: STJ
Processo: 1000755-37.2019.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577445 - SP (2024/0064286-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HELEN BORGES DE ARROXELLAS NEGREIROS
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
DANIELA STEFANI AMARAL - SP172881
EMBARGADO
: MAURO RODRIGUES PENTEADO
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP025245
MARCELO ADALA HILAL - SP106360
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP002575
EMBARGADO
: AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR ESPECIAL
- SP160641
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam-se em recurso de fundamentação
vinculada, de modo que, para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que
a decisão embargada padece de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não se verifica na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, somente é cabível
nos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, não se
aplicando na hipótese de provimento, como no caso dos autos.
3. A decisão singular que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença, "inclusive em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais", analisou e
decidiu a questão de forma clara e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a
oposição de embargos de declaração, que não se prestam à finalidade de
rejulgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51404365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: cef15566-f39b-4518-96c2-48bdaa672013

Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: cef15566-f39b-4518-96c2-48bdaa672013

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577445 - SP (2024/0064286-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: HELEN BORGES DE ARROXELLAS NEGREIROS
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
DANIELA STEFANI AMARAL - SP172881
EMBARGADO
: MAURO RODRIGUES PENTEADO
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP025245
MARCELO ADALA HILAL - SP106360
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP002575
EMBARGADO
: AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR ESPECIAL
- SP160641
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/2015. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam-se em recurso de fundamentação
vinculada, de modo que, para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que
a decisão embargada padece de um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que
não se verifica na hipótese.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a majoração dos
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, somente é cabível
nos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, não se
aplicando na hipótese de provimento, como no caso dos autos.
3. A decisão singular que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a
sentença, "inclusive em relação à distribuição dos ônus sucumbenciais", analisou e
decidiu a questão de forma clara e suficiente, não havendo omissão a ser sanada.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não enseja a
oposição de embargos de declaração, que não se prestam à finalidade de
rejulgamento da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por HELEN BORGES DE
ARROXELLAS NEGREIROS contra a decisão singular de minha lavra (fls. 1.063/1.
070), na qual conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial,
Documento eletrônico VDA51027210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:47
Código de Controle do Documento: 653dc3d5-3224-4265-858d-1154f421a94c

restabelecendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação de
usucapião.
Nas razões do presente recurso (fls. 1.073/1.074), a parte embargante
alega, em síntese, que a decisão padece de omissão. Sustenta que, ao restabelecer a
sentença, a decisão embargada deixou de majorar os honorários advocatícios de
sucumbência, em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Afirma que, em razão do provimento do seu recurso, a verba honorária
deveria ter sido majorada, incidindo sobre o valor da causa devidamente corrigido
monetariamente.
Foi apresentada impugnação por MAURO RODRIGUES PENTEADO (fls.
1.078/1.082), na qual se argumenta a inexistência de qualquer vício no julgado. O
embargado defende que a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC
aplica-se somente aos casos de não conhecimento ou não provimento do recurso, o
que não ocorreu na hipótese, em que o recurso especial da embargante foi provido.
Pugna, assim, pela rejeição dos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
A parte embargante aponta a existência de omissão no julgado, ao
argumento de que não houve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, apesar do provimento de seu
recurso especial.
Contudo, a decisão embargada enfrentou coerentemente as questões
postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara
e suficiente para a solução da controvérsia, razão pela qual não merece reparo. Ao
restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, a decisão deliberou sobre a
totalidade da sucumbência, inclusive sobre a verba honorária, conforme se depreende
de seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:
Em face do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
restabelecendo a sentença, inclusive em relação à distribuição dos ônus
sucumbenciais.

Com efeito, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que a majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85,
§ 11, do CPC/2015, é aplicável apenas nas hipóteses de não conhecimento integral ou
Documento eletrônico VDA51027210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:47
Código de Controle do Documento: 653dc3d5-3224-4265-858d-1154f421a94c

de não provimento do recurso. Trata-se de um desestímulo à interposição de recursos
infundados, não se aplicando quando o recurso é provido, como ocorreu no presente
caso.
Na hipótese de provimento do recurso, a inversão ou o redimensionamento
dos ônus sucumbenciais é consequência lógica do novo resultado do julgamento,
cabendo ao julgador fixar a verba honorária de acordo com os parâmetros legais,
considerando o trabalho realizado em todas as instâncias. Ao dar provimento ao
recurso especial da ora embargante para restabelecer a sentença de improcedência da
ação de usucapião, a decisão embargada, por consequência lógica, também
restabeleceu a condenação do autor da ação aos ônus sucumbenciais fixados naquela
oportunidade, incluindo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois a questão relativa aos
honorários foi devidamente solucionada com o restabelecimento integral da sentença,
que já previa a condenação da parte adversa. A pretensão da embargante, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento no que tange à
verba honorária e busca, por via transversa, a rediscussão de matéria já decidida,
finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. [...] (EDcl no
AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
15/6/2016
3/8/2016

Assim, não demonstrada a existência de nenhum dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/2015, conclui-se que a pretensão da parte embargante é unicamente o
rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:47
Código de Controle do Documento: 653dc3d5-3224-4265-858d-1154f421a94c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.577.445 / SP
Número Registro: 2024/0064286-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007553720198260100 22709367120198260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HELEN BORGES DE ARROXELLAS NEGREIROS
ADVOGADOS : MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
DANIELA STEFANI AMARAL - SP172881
AGRAVADO
: MAURO RODRIGUES PENTEADO
ADVOGADOS : PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP025245
MARCELO ADALA HILAL - SP106360
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP002575
AGRAVADO
: AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR ESPECIAL
- SP160641
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELEN BORGES DE ARROXELLAS NEGREIROS
ADVOGADOS
: MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
Documento eletrônico VDA51386957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:40
Código de Controle do Documento: d936e624-d67a-40f2-9194-cd2ee35be012

NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
DANIELA STEFANI AMARAL - SP172881
EMBARGADO : MAURO RODRIGUES PENTEADO
ADVOGADOS
: PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP025245
MARCELO ADALA HILAL - SP106360
EDUARDO LAZZARESCHI DE MESQUITA - SP182166
PAULO BENEDITO LAZZARESCHI - SP002575
EMBARGADO : AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS
ADVOGADO
: WELESSON JOSÉ REUTERS DE FREITAS - CURADOR
ESPECIAL - SP160641
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:40
Código de Controle do Documento: d936e624-d67a-40f2-9194-cd2ee35be012